Tribunal: TJMT
Processo: 1003607-21.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003607-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Consulta]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), V. R. D. C. - CPF: 711.826.531-46 (AGRAVANTE), ALINE DESSBESELL FIGUEIRA CORREIA - CPF: 735.908.601-97 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO SINOP (AGRAVADO), ALINE DESSBESELL FIGUEIRA CORREIA - CPF: 735.908.601-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), YARA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUQUES - CPF: 048.974.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
CRIANÇA
DIAGNOSTICADA COM TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO, TRANSTORNO ESPECÍFICO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR E TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE –
PRETENDIDO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA
-
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS PELO SUS
-
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA INDEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Indemonstrado nos autos a situação de urgência e emergência no fornecimento do tratamento médico pleiteado e inexistindo provas suficientes de que as terapias oferecidas pelo SUS sejam ineficazes para tal mister, impõe-se a manutenção da
decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no caso concreto pela ausência dos requisitos autorizadores, previstos no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Vinícius Rafael Dessbesell Correia, representado por sua genitora Aline Dessbesell Figueira Correia, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT que, na Ação de Obrigação de Fazer n° 1002057-43.2023.8.11.0015, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, indeferiu o pedido de antecipação da tutela com vistas à disponibilização de
“terapia ABA”
através de atendimento multiprofissional com profissionais da Psicopedagogia ABA, Terapia Ocupacional ABA e Fonoaudiologia ABA, por tempo indeterminado.

Em suas razões o agravante alega que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com Transtorno Global do Desenvolvimento, Transtorno Específico do Desenvolvimento Motor e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (CID-10 F84, F82 e F90).

Aduz que foi indicado pelos médicos que o assistem a realização de terapias em Psicomotricidade, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicologia pelo método ABA, a ser prestado por equipe multidisciplinar.

Afirma que a demora no tratamento indicado pode acarretar riscos irreversíveis à sua saúde e de ter seu quadro clínico agravado, comprometendo a sua socialização e rendimento escolar e que, caso não haja a devida intervenção, os prejuízos futuros serão, no mínimo, de difícil reparação, de modo que o método postulado e prescrito é urgente e necessário.

Diante da urgência e da necessidade do tratamento, atestadas por laudo médico subscrito por especialista na área, pugnou pela concessão de efeito ativo, para que os agravados forneçam a Terapia Comportamental pelo método ABA, e, no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar eventualmente deferida (id. 159343687, p. 9).

O pedido por antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão acostada ao id. 160207176.

Contrarrazões apresentadas no id. 166959195.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (id.171054176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Vinícius Rafael Dessbesell Correia, representado por sua genitora Aline Dessbesell Figueira Correia, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT que, na Ação de Obrigação de Fazer n° 1002057-43.2023.8.11.0015, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, indeferiu o pedido de antecipação da tutela com vistas à disponibilização de
“terapia ABA”
através de atendimento multiprofissional com profissionais da Psicopedagogia ABA, Terapia Ocupacional ABA e Fonoaudiologia ABA, por tempo indeterminado.

A meu ver, o recurso não merece provimento.

Ocorre que, após analisar detidamente os autos, penso que não restaram demonstrados a contento os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência no caso concreto, previstos no art. 300 do CPC.

O fato jurídico-processual revela que a parte agravante foi diagnosticada com
TEA (Transtorno do Espectro Autista), com Transtorno Global do Desenvolvimento, Transtorno Específico do Desenvolvimento Motor e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (CID-10 F84, F82 e F90)
, razão pela qual necessita de tratamento multidisciplinar com a Terapia Comportamental denominada “ABA”, compreendida na Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional e Psicopedagogia.

O Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pelo autor-agravante, solicitou parecer do NAT, que asseverou que o atendimento solicitado não se enquadra em urgência e emergência médica.

Assim, em decisão consubstanciada no parecer do NAT, foi indeferido o pleito de tutela de urgência, pela ausência cumulativa dos requisitos legais necessários (id.110229248).

Contra essa decisão, como disse alhures, a parte agravante insurge-se afirmando que há indicação de tratamento com Psicoterapia Comportamental, com método de análise de comportamento (ABA), o qual tem evidências importantes de melhora no desenvolvimento e do comportamento em casos como o do paciente, porém, não está disponível pelo SUS, devendo, portanto, ser determinado ao Município de Sinop e ao Estado de Mato Grosso que o custeiem.

Contudo, em que pesem os argumentos despendidos pela parte recorrente, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Na oportunidade de análise do pedido de antecipação da tutela recursal, registrei que não ficaram demonstrados os elementos que evidenciam a probabilidade do direito sustentado e, embora seja iminente a necessidade do tratamento contínuo do infante, isso não implica urgência de disponibilização de tratamento não disponibilizado pelo SUS.

Com efeito, ainda que não se possa desconsiderar a situação do agravante, tenho que ela não se caracteriza como emergencial, a fim de autorizar, em sede de tutela de urgência, o fornecimento de tratamento não disponível no SUS, como bem decidiu o magistrado de piso, embasado em parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), e cujos fundamentos incorporo, pela sua propriedade, como razões de decidir este feito, veja-se:

“(...) Acionado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT do TJ/MT, emitiu parecer informando que a terapia pretendida com o método ABA não é fornecida pelo SUS, não tem evidências científicas e que os procedimentos foram do método ABA são de caráter eletivo (id. 110200964).

(...)Nesse passo, apesar da indicação médica para o tratamento vindicado, instado a se manifestar, o Núcleo de Apoio Técnico - NAT do TJ/MT, em seu pronunciamento (id. 110200964), atestou que o procedimento vindicado “não há superioridade da ABA sobre as alterativas terapêuticas”, diante do que ausente o primeiro requisito exigido pela orientação contida no julgado citado do Superior Tribunal de Justiça. Em que pese o Núcleo de Apoio Técnico - NAT do TJ/MT tenha informado que as demais terapias pretendidas, fora do método ABA, são asseguradas pelo SUS e que são demandas eletivas (id. 110200964), verifico que não há nos autos comprovante de regulação, o que não permite verificar se há tempo demasiado de espera da requerente, de forma a justificar a intervenção judicial em sede liminar. ”

Denoto outrossim que em seu parecer, o NAT conclui que
:

“Nos autos do processo, foi anexado o relatório do médico Jofman Leite, psiquiatra, CRMMT 10456, solicitando: fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e monitora escolar. Não foi solicitado o método ABA. Diante das evidencias cientificas apresentadas na elaboração da nota técnica, foi possível verificar que a maioria das revisões de literatura concluiu que os processos de intervenção são controversos, caros e dependentes de fatores externos. Os estudos que compararam a abordagem ABA com outras propostas terapêuticas concluiu que não há evidência que corrobora a superioridade da ABA sobre as alternativas terapêuticas, além de apresentar alto custo individual. Assim sendo, permanece a consideração de que, conforme a Política Pública de saúde, o processo diagnóstico/acompanhamento deve ser realizado por meio de uma equipe multidisciplinar numa unidade de reabilitação ou no núcleo de saúde Mental / CAPS do município de domicilio do menor. Não consta anexado aos autos, nenhum documento oriundo do referido serviço de reabilitação do SUS negando a assistência ao menor. Não há indicação para a terapia ABA da equipe multidisciplinar do serviço de referência de reabilitação no núcleo de saúde Mental / CAPS do SUS. A terapia indicada na inicial pelo método ABA não é disponibilizada pelo SUS. O SUS, disponibiliza fisioterapia, psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional”.
(id. 160157666).

Logo, embora os documentos trazidos aos autos pelo agravante indiquem a necessidade e urgência do referido tratamento, verifico que a situação não se caracteriza como emergencial e nem há prova de que as terapias oferecidas pelo SUS sejam ineficazes ao seu tratamento, impondo-se, portanto, a manutenção da decisão indeferitória da tutela de urgência no caso concreto.

Confira-se, no mesmo sentido, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – ATENDIMENTO DE SAÚDE – HOME CARE – PARECER DO NAT – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A REFORMA DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente argumento capaz de alterar a decisão recorrida, especialmente quanto ao perigo de ocorrer dano irreparável, a decisão deve ser mantida. 2.A disponibilização de home care pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade do serviço. A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade do atendimento na modalidade home care implica a manutenção da decisão recorrida que julgou improcedente o pedido inicial. (N.U 1014187-31.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/03/2020, publicado no DJE 08/05/2020). 3.Recurso desprovido – decisão mantida. (N.U 1001701-14.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 31/01/2022)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para manter incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023